Tribunal: TJSP
Processo: 0013997-09.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0013997-09.2017.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
VINICIUS ANDRADE SILVA GAGLIARDI, é embargado 3a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0013997-09.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 35378
2
Embargos de Declaração no 0013997-09.2017.8.26.0114/50000
Embargante: VINÍCIUS ANDRADE SILVA GAGLIARDI
Embargada: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interessado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vara do Júri da Comarca de Campinas SP
Voto no 35.378
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Vinícius Andrade Silva Gagliardi, alegando ter o v. acórdão de fls.
306/310, incorrido em contradição, afirmando que a pronúncia baseou-se
exclusivamente nas provas colhidas durante o inquérito policial, contrariando
o que disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, bem como para
fins de prequestionamento de ofensa à Lei Federal.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
Os embargos de declaração devem ser conhecidos,
pois opostos no prazo legal.
De fato ocorreu a contradição alegada.
Assim, ACOLHO os embargos para declarar o v.
acórdão de fls. 306/310, dando-lhe caráter infringente, para que dele fique
constando o seguinte:
“Trata-se de apelação criminal interposta contra
decisão prolatada pelo MM. Juiz José Henrique Rodrigues Torres, que
desclassificou o delito do art. 121, § 2o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos
do Código Penal, imputado ao apelado Vinícius Andrade Silva Gagliardi,
sob a acusação de ter tentado matar, mediante disparos de arma de fogo,
Júlio César Luz Pacheco, para o artigo 129, § 1o, inciso II, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0013997-09.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 35378
3
O Ministério Público, em razões de recurso,
requereu a pronúncia de Vinícius Andrade Silva Gagliardi, afirmando haver
nos autos, provas de que ocorreu crime doloso contra a vida, por ele
praticado, bem como que sobre sua conduta não incidiu desistência
voluntária, razão pela qual deve ser submetido a julgamento perante o
Tribunal do Júri.
Em contrarrazões, a Defesa de Vinícius pleiteou o
desprovimento do recurso.
Pelo despacho de fls. 288, em sede de juízo de
retratação, foi mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.
A Procuradora de Justiça opinou pelo provimento
do apelo ministerial.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
A materialidade do delito está provada pelos
boletins de ocorrência de fls. 03/05, 09/11, pelos autos de exibição e
apreensão de fls. 46, 55, pelo laudo de exame pericial em arma de fogo, de
fls. 76/78 e pelos laudos de exames de corpo delito de fls. 79/80, 81/82.
Na fase inquisitória, o apelado Vinícius (fls. 35/36)
relatou que, quando dos fatos, desentendeu-se com Thayane, sua
companheira, que ficou chateada com a situação e foi para a casa dos pais.
Tentou contato telefônico com ela, mas não obteve êxito, razão pela qual
resolveu ir ao seu encontro. Conversou com Thayane por cerca de uma hora,
quando foi por ela comunicado que pretendia pernoitar na casa dos pais.
Retornou para sua residência, onde trocou mensagens com a companheira,
que afirmou que gostaria de vê-lo novamente. Apoderou-se de uma arma de
fogo, calibre 38, municiado com dois cartuchos íntegros, isto porque o bairro
onde residem os pais de Thayane é perigoso, com intenso tráfico de drogas,
sendo que para lá se dirigiu, desta feita, utilizando seu veículo Ford/Ka.
Conversou com Thayane, ocasião em que ela concordou retornar em sua
companhia para o apartamento. No entanto, a mãe dela, Cláudia, impediu-a
de sair, o que gerou acirrada discussão, quando, então, sacou o revólver da
cintura e investiu contra sua sogra, desferindo-lhe um soco no peito e uma
coronhada no rosto. Não soube informar se a arma disparou no momento em
que golpeou Cláudia. O padrasto de Thayane interveio, ocasionando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0013997-09.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 35378
4
empurrões recíprocos, havendo o disparo da arma. Apenas no dia seguinte,
por meio e sua mãe, soube que Júlio havia sido, por duas vezes, baleado.
Depois dos disparos saiu do local em seu veículo, acompanhado por
Thayane.
Em
seu
interrogatório
judicial
(gravação
audiovisual da audiência realizada em 20.08.2018) acrescentou que o
ocorrido não passou de um acidente. Ressaltou que empunhava a arma
durante toda a discussão e luta corporal com Júlio, que se mostrava deveras
alterado. Quando resolveu ir embora, convidou Thayane para acompanhá-
lo, sendo atendido. Não percebeu que deixara feridos no local. Ficou
sabendo, por comentários, que dois foram os disparos efetuados, mas não se
recorda, realmente, quantos foram, pois os ânimos estavam alterados. Não
tinha conhecimento de quantos cartuchos havia na arma. Recordou-se
apenas de ter ouvido um barulho alto de tiro, quando, então, saiu do imóvel.
Negou que tivesse efetuado três disparos contra a vítima, afirmando ter
ocorrido somente o disparo acidental. Durante o entrevero com Júlio, por
diversas vezes, ele tentou retirar a arma de sua mão. Não viu quantos
disparos atingiram o corpo de Júlio. Durante a discussão, Cláudia o
empurrou e, como os ânimos estavam alterados, agrediu-a com um soco no
peito, visando afastá-la, desferindo, ainda, uma coronhada no rosto dela,
negando que a arma tivesse disparado nesse momento. O disparo ocorrido
durante a luta corporal com Júlio ocorreu acidentalmente, na disputa da
posse da arma. Sustentou não ter desferido tiros de forma proposital.
Durante a briga com Júlio, foi agredido com empurrões, socos, chutes, com
golpes conhecidos como “gravata”, “mata-leão” e outras tentativas de
imobilização.
A vítima Júlio César Luz Pacheco (fls. 52/54 e
gravação audiovisual da audiência realizada em 20.08.2018) declarou que,
em dois meses de relacionamento com Cláudia, presenciou dezenas de brigas
de discussões entre o casal Thayane e o apelado, ocasiões em que este
sempre a agredia, sendo que esta se refugiava na casa de sua mãe. Quando
dos fatos, depois de nova discussão, Thayane retornou à casa de sua mãe,
Cláudia, informando que não voltaria a morar com o apelado. No final da
tarde, Vinícius esteve na casa de Cláudia e conversou passivamente com
Thayane, indo embora em seguida. Porém, retornou depois de algum tempo e
novamente o casal conversou e, ao retornarem, Thayane foi para o seu
quarto e ele ficou aguardando na rua, quando, então, passou a gritar que ela
deveria voltar com ele ao apartamento. Em razão dos gritos, convidou o
apelado a entrar no imóvel, mas foi impedido por Cláudia, que afirmava que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0013997-09.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 35378
5
não permitiria a saída da filha, momento em que Vinícius desferiu nela um
soco no peito. Interferiu na ação e foi surpreendido pelo apelado, que sacou
uma arma de fogo, afirmando que levaria Thayane. Investiu contra ele
visando afastar o revólver e retirá-lo do imóvel, quando ouviu o primeiro
disparo, sendo alvejado na perna direita. O apelado retornou ao imóvel,
sendo novamente impedido por Cláudia, que foi agredida por uma
coronhada no rosto, deixando-a desacordada. Não se recorda, mas acredita
ter ouvido, nesse momento, outro disparo. Tentou novamente impedir a ação
do apelado e nova luta corporal se iniciou, tendo sido ferido por outro
disparo, desta vez no abdômen. Thayane passou a gritar, pedindo que o
apelado parasse com as agressões, afirmando que o acompanharia, quando,
então, foram embora. Ressaltou que já havia presenciado o apelado armado,
relembrando que, em festa natalina, ele realizara diversos disparos para o
alto. Em Juízo, acrescentou que, no momento em que investiu contra o
apelado, após ter ele agredido Cláudia, segurou o revólver e percebeu que
ele acionava o gatilho, pois o tambor movimentava. Durante a confusão, o
apelado, percebendo que a arma se posicionava na direção de sua perna,
realizou o disparo, que o atingiu. Em seguida, ele entrou na casa e desferiu
uma coronhada no olho de Cláudia, quando ouviu o barulho de outro
disparo. Mesmo ferido, aproximou-se de sua companheira e a viu com o olho
ensanguentado e, acreditando que ela tivesse sido atingida por um tiro,
novamente investiu contra Vinícius, pulando sobre as costas dele e, mais uma
vez, encostando a arma em sua barriga, disparou. Ferido, caiu ao chão após
soltar-se das costas dele. A agressão cessou após Thayane pedir para que
nada mais fizesse, afirmando que o acompanharia. Acredita que o apelado já
havia planejado sua violenta ação, tanto que saiu de sua casa, após
conversar com a companheira e retornou, pouco depois, na posse da arma de
fogo.
A ofendida Cláudia Helena Camargo (fls. 29/30 e
gravação audiovisual da audiência realizada em 20.08.2018) declarou que,
quando dos fatos, o apelado esteve em sua residência visando à retomada do
relacionamento com sua filha Thayane, mas, ao informá-lo de que ela não o
acompanharia, foi por ele agredida com um soco no peito. Júlio interveio e
agarrou Vinícius, tentando retirá-lo da casa, mas ele sacou da cintura uma
arma de fogo e disparou contra seu companheiro, ferindo-o na perna. Em
seguida, barrou Vinícius de ingressar em sua casa, quando foi novamente
agredida, desta vez com uma coronhada no olho esquerdo. Mais uma vez
Júlio, mesmo ferido, foi em sua defesa e iniciou um embate corporal com o
apelado, que efetuou outro disparo, atingindo Júlio na região abdominal.
Thayane entendeu por bem acompanhar o apelado e, assim, foram embora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0013997-09.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 35378
6
Vinícius já havia exibido a arma em outra ocasião, quando realizou disparo
para o alto, em plena festividade natalina. Em Juízo, acrescentou ter ouvido
o barulho de três disparos de arma de fogo. Um deles ocorreu quando o
apelado lhe desferiu a coronhada no olho, momento em que perdeu a
consciência.
A adolescente Thayane Camargo Brunelli (fls.
33/34 e gravação audiovisual da audiência realizada em 20.08.2018)
declarou que, quando dos fatos, discutiu com o apelado e se refugiou na casa
de sua mãe. Vinícius, por várias vezes lhe telefonou, visando à reconciliação,
mas não aceitou. Ele esteve na casa de sua mãe e conversaram, no interior
do carro dele, onde resolveu retomar o convício conjugal, razão pela qual foi
à residência para buscar seus pertences. O apelado permaneceu na parte
externa. Sua mãe tentou impedi-la de sair, manobra percebida por Vinícius,
sendo que este determinou à declarante que deixasse o imóvel imediatamente,
quando sua mãe o empurrou. A vítima Júlio agiu em socorro de Cláudia e
agarrou Vinícius, dando-lhe uma “gravata”, mas conseguiu se desvencilhar,
desferindo um soco no peitoral de sua mãe. O apelado, então, sacou uma
arma de fogo e desferiu uma coronhada em sua mãe, que a fez cair. Júlio e
Vinícius entraram em luta corporal e, durante toda a ação o apelado
permaneceu com a arma em punho, sendo que no decorrer da briga ouviu
dois disparos seguidos, percebendo que a vítima havia sido baleada na perna
e no abdômen. Saiu do imóvel juntamente com o apelado, por vontade
própria. Tinha conhecimento da arma de fogo, pois era mantida, pelo
apelado, no imóvel onde moravam. Em Juízo, acrescentou que sempre houve
brigas e discussões com o apelado, mas sem agressões. Recordou-se apenas
do barulho de dois disparos, pois estava em estado de choque.
Depreende-se, assim, de prova colhida nos autos,
que há indícios nos autos de ter o apelado, agindo com animus necandi,
desferido disparos de arma de fogo contra a vítima Júlio e agredido
fisicamente, com o mesmo instrumento, a ofendida Cláudia, causando neles
ferimentos, que notadamente, quase levaram o primeiro à morte, deixando
em ambos sequelas resultantes de seu comportamento violento, não havendo
que se cogitar em desclassificação para o crime de lesão corporal, como
fundamentado e decidido pelo Magistrado de primeiro grau, pois, diante dos
relatos da dinâmica dos fatos, possível verificar-se que o intento homicida só
não foi alcançado por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que
estava o apelado disposto à qualquer prática ilícita, considerando-se que já
havia estado no local dos fatos, ausentou-se e retornou, desta feita, na posse
de um revólver municiado, tendo, deliberadamente, efetuado um disparo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0013997-09.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 35378
7
contra a perna de Júlio, desferido um golpe com a coronha da arma na
própria sogra e, em seguida, outro tiro na barriga de Júlio, somente
cessando a agressão pela aceitação de Thayane em acompanhá-lo, não
sendo o caso de se reconhecer, neste momento processual, o instituto da
desistência voluntária.
No mais, os exames de corpo de delito de fls. 79/80
e 81/82 atestaram que as vítimas Cláudia e Júlio apresentaram,
respectivamente, “equimose e edema periorbicular direita com lesão corto
contusa com pontos de sutura em porção medial no canto do olho esquerdo
de aprox. 2 cm de extensão; escoriação de 1 cm de diâmetro com crosta em
região precordial”, concluindo-se como de natureza leve, e “(...) dois
ferimentos circulares com crostas em região de flanco esquerdo, sendo uma
anterior e outra posterior, dois ferimentos circulares com crostas em região
de coxa direita, sendo uma em face medial e outra em face lateral; cicatriz
cirúrgica em face medial de coxa direita medindo 20 cm de extensão, em face
medial de coxa esquerda com aprox.. 10 cm de extensão e em face lateral de
perna direita com 15 cm de extensão, concluindo-se como de natureza Grave,
pelo perigo de vida ocasionado pelas lesões internas.
Assim,
restou
suficientemente comprovada a
materialidade do delito.
Verificada, portanto, a existência de indícios de
autoria e de que tenha o apelado agido com o dolo de produzir a morte da
vítima Júlio, de rigor sua pronúncia, com a remessa do processo ao Tribunal
do Júri, competente a decidir, pelo conjunto probatório amealhado, sobre o
verdadeiro intuito do apelado e, ainda, à incidência do guerreado instituto
da desistência voluntária, bem como o crime conexo praticado contra a
vítima Cláudia Helena Camargo.
Desta forma, DOU PROVIMENTO ao recurso
ministerial para PRONUNCIAR Vinícius Andrade Silva Gagliardi que
deverá ser julgado em Plenário do Tribunal do Júri, como incurso no art.
121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, e art. 129, § 1o, inciso II, todos do
Código Penal, mantida as medidas protetivas impostas ao apelado pelo
Magistrado de primeiro grau, bem como seu direito de aguardar o
julgamento em liberdade.”.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica